Tribunal: TJDFT
Processo: 0744892-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUANTIA EXISTENTE EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em exame consiste em estabelecer os valores na conta corrente do devedor são penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 833 do CPC, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários-mínimos.
4. Embora a literalidade da lei seja no sentido de que essa impenhorabilidade é aplicada apenas à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
Teses do julgamento: "Conforme entendimento do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC se aplica também a valores encontrados em conta corrente.”